Tribunal: TJSP
Processo: 2193167-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – Impetrante que se recusou a retirar sua máscara de proteção para submissão ao teste do etilômetro, durante a pandemia de Covid-19 – Lavratura de auto de infração devido à mencionada recusa – Indeferimento da antecipação da tutela em primeira instância – Insurgência do impetrante – Acolhimento – Preenchimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – Impetrante que se recusou a retirar sua máscara de proteção para submissão ao teste do etilômetro, durante a pandemia de Covid-19 – Lavratura de auto de infração devido à mencionada recusa – Indeferimento da antecipação da tutela em primeira instância – Insurgência do impetrante – Acolhimento – Preenchimento dos requisitos elencados no art. 300, caput, do CPC – Não ignorados os precedentes correlatos à matéria, de rigor a apreciação da controvérsia à luz do princípio da razoabilidade – Evidência de que a recusa do impetrante foi fundamentada – Ausência de quaisquer indícios de que o impetrante estivesse dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que cause dependência – Arts. 165, 165-A e 277 do CTB examinados sob a óptica da Resolução CONTRAN no 432/13 – Presunção de veracidade do ato administrativo infirmada – Precedente – Decisão reformada – Recurso provido.